Tribunal: TJSP
Processo: 1504049-27.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelos acusados, em comparsaria e com rompimento de obstáculo, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO. Considera-se

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelos acusados, em comparsaria e com rompimento de obstáculo, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que se dê de forma mansa, pacífica e desvigiada.

DOSIMETRIA – AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, 'H, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000647495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504049-27.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes JULIO
CESAR SILVA DE JESUS e GRAZIELI SOUZA DO ROSARIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para
readequar as reprimendas impostas a Júlio César Silva de Jesus para 2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo, e
a Grazieli Souza do Rosário para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo, substituídas as carcerárias por uma
restritiva de direitos e pagamento de 10 dias-multa, inalterada, no mais, a r. sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1504049-27.2018.8.26.0536
COMARCA: GUARUJÁ 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: DENISE GOMES BEZERRA MOTA
APELANTES: JÚLIO CÉSAR SILVA DE JESUS E
GRAZIELI SOUZA DO ROSÁRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E
MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo
robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de
dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelos acusados, em
comparsaria e com rompimento de obstáculo, de rigor a
manutenção do decreto condenatório.
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA
NÃO
CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com
a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não
sendo necessária que se dê de forma mansa, pacífica e
desvigiada.
DOSIMETRIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61,
INCISO II, 'H, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
V O T O No 53.102
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 158/165, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar JÚLIO CÉSAR SILVA DE JESUS
às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como GRAZIELI
SOUZA DO ROSARIO às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituídas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 3/8
as carcerárias de ambos uma restritivas de direitos e multa, por incursos no artigo
155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus por sua absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam a fixação
da pena-base no piso legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a
desconsideração da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o reconhecimento da
figura tentada (fls. 217/227).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 231/242), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 258/268).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 30 de novembro de 2018, por
volta das 12h30, na Rua Acre no 1115, Jardim Virgínia, Comarca de Guarujá, Júlio
César Silva de Jesus e Grazieli Souza do Rosário, previamente ajustados, agindo
em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não
identificados, subtraíram, para si e para outrem, uma máquina de lavar e dois
aparelhos televisores pertencentes a idosa Neusa Yoshie Tanaka.
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas
amealhadas são firmes e coesas para suportar o bem lançado decreto condenatório.
Silentes em solo policial (fls. 11 e 12), perante o contraditório
os réus afirmaram que, chamados por dois indivíduos que já estavam na casa da
vítima para auxiliar na subtração, adentraram o local, o qual já estava aberto. Disse
Júlio Cesar que pegou apenas a máquina de levar e, ao levá-la para fora, foi
abordado por policiais. Por sua vez, Grazieli afirmou que não pegou nenhum objeto e
nem rompeu qualquer obstáculo (gravação digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 4/8
As escusas apresentadas pelos acusados, contudo, mostram-
se insuficientes para afastar as condenações.
Com efeito, a vítima, Neusa, foi firme ao narrar que, após
tomar conhecimento do delito pela caseira, Jucilene, verificou, por meio das imagens
das câmeras de segurança, que um indivíduo havia pulado o muro da vizinhança,
adentrado a casa e quebrado o portão. Relatou que, após alguns minutos, tal agente
saiu do local e retornou com mais dois homens e uma mulher, os quais subtraíram
dois aparelhos de televisão e uma máquina de lavar. Indagada, disse que os objetos
foram retirados pelo espaço aberto no portão, cujo trilho havia sido danificado
(gravação digital).
Registre-se que, em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas
em cotejo com o remanescente das provas (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal no
1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).
As palavras da ofendida foram corroboradas pela caseira do
imóvel, Jucilene de Souza Vieira, a qual confirmou que, ao retornar de seu almoço,
deparou-se com os réus detidos por policiais. Na ocasião, constatou que tais
indivíduos haviam danificado o portão e subtraído dois televisores e uma máquina de
lavar. Por meio das imagens das câmeras de segurança, verificou que o delito havia
sido cometido por uma mulher e três homens, os quais quebraram o portão e
retiraram os objetos pela abertura (fls. 11 e gravação digital).
Não bastasse, o policial Sandro de Jesus Machado narrou
que, diante da informação de que indivíduos estariam no interior da residência, dirigiu-
se ao local. Lá chegando, moradores de um prédio relataram que alguns agentes
haviam saído do imóvel com televisores e uma máquina de lavar, e apontaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 5/8
direção tomada pelos furtadores. Em diligência, avistou o réu carregando uma
televisão e o abordou, porém outros dois indivíduos, que carregavam a máquina de
lavar e outro televisor, conseguiram se evadir. Em seguida, retornou para o imóvel
subtraído, onde encontrou a ré. Ao ser questionada, a acusada admitiu que havia sido
chamada pelo réu para cometer o furto. Indagado, o policial confirmou que o portão
do imóvel estava danificado (fls. 7 e gravação digital). No mesmo sentido foi o relato
de seu colega, Rodolfo dos Santos, na fase inquisitiva (fls. 8).
Convém ressaltar que os depoimentos dos guardas como
prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que
agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Soma-se à prova oral, ainda, o auto de prisão em flagrante
de fls. 1, o boletim de ocorrência de fls. 2/5 e o auto de exibição, apreensão e entrega
de fls. 9/10, os quais corroboram o decreto condenatório.
As qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento
de obstáculo foram suficientemente demonstradas pela prova oral colhida, a qual
confirma que o delito foi praticado pelos réus em comparsaria com mais dois
indivíduos, bem como que a subtração se deu pela quebra dos trilhos do portão.
Não se olvide que, na impossibilidade de realização de
perícia, conforme ocorreu na hipótese pelo conserto do sistema do portão, esta pode
ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do artigo 167 do Código de Processo
Penal: 'não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desparecido os
vestígios, a prova testemunha poderá suprir-lhe a falta'.
E não há que se afastar a imputação do rompimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 6/8
obstáculo, visto que os réus adentraram e ainda passaram os objetos subtraídos pelo
espaço aberto pela danificação dos trilhos, aderindo assim à conduta dos comparsas,
nos termos do artigo 29, caput, do estatuto repressor.
Tampouco é possível a desclassificação para a figura
tentada, pois o furto se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o
agente possuidor de fato da coisa subtraída, sendo prescindível que se dê de forma
mansa e pacífica ou desvigiada.
Ademais, o conatus não está relacionado à apreensão da
res ou à ausência de prejuízo à vítima, mas com a disponibilidade do bem por aquele
que o possuiu injustamente. E, in casu, é certo que os bens foram subtraídos do
imóvel pelos furtadores, somente sendo reavidos em razão da abordagem realizada
pelos policiais.
Nesse sentido, aliás, pacificou entendimento o C. Superior
Tribunal de Justiça, sob a égide do rito previsto no artigo 543-C do antigo Código de
Processo Civil: “(...) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a
sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.” (REsp 1524450
RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
Destarte, bem demonstrada a prática do crime de furto
qualificado consumado pelos réus, incabível o acolhimento dos pleitos absolutório ou
desclassificatório.
No que toca à dosimetria das reprimendas, contudo, a r.
sentença carece reparo.
As basilares dos acusados, diante da presença de duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 7/8
qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), foram corretamente
fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Cabe ressaltar que, presente mais de uma qualificadora,
plenamente possível a valoração negativa das demais na primeira fase da dosimetria,
conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A teor da jurisprudência
desta Corte, presente mais de uma circunstância que qualifique o furto, é possível a utilização
de uma delas para configurar a forma qualificada do delito e da outra como circunstância
judicial desfavorável para exasperar a pena-base. (...)” (AgRg no AREsp 970.641/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe
04/11/2016).
Em seguida, possuindo a vítima mais de 60 anos (artigo 61,
inciso II, 'h', do Código Penal), a reprimenda de Julio Cesar foi agravada em 1/6,
enquanto a pena de Grazieli manteve-se inalterada, em razão de sua compensação
com a atenuante da menoridade relativa.
Contudo, muito embora a natureza objetiva de tal agravante,
entende-se que, no caso em apreço, deve ser afastada, pois a idade da ofendida em
nada favoreceu a prática do delito, já que ela sequer se encontrava no local.
Diante do afastamento da agravante, a reprimenda de Julio
Cesar é mantida inalterada, enquanto a sanção de Grazieli, diante da menoridade
relativa já aplicada, é reduzida para o piso legal.
E cabe destacar que não é o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, visto que não foi pura e simples. Com efeito,
visando a abonar sua conduta, ambos os réus negaram qualquer ciência de que o
portão estivesse rompido, bem como Julio Cesar afastou a subtração das televisões,
a impedir a aplicação da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504049-27.2018.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 53102 – FLS. 8/8
Dessarte, à míngua de outras modificadoras, as sanções
tornam-se definitivas, nesta instância, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa para Grazieli, e em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa para Julio Cesar.
Não obstante as circunstâncias judiciais negativas, foi
imposto o regime inicial aberto para início do desconto corporal e substituída a
carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, a ser cumprida pelo prazo da carcerária ora fixado, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos estabelecidos pelo
magistrado sentenciante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
para readequar as reprimendas impostas a Júlio César Silva de Jesus para 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-
multa, no piso mínimo, e a Grazieli Souza do Rosário para 2 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo,
substituídas as carcerárias por uma restritiva de direitos e pagamento de 10
dias-multa, inalterada, no mais, a r. sentença.

WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator